Tribunal: TJPA
Processo: 0014082-50.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014082-50.1997.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: JOSE ALFREDO HEREDIA, LUCIA DE FATIMA PINHEIRO HEREDIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. IMPULSIONAMENTO PROCESSUAL PELA PARTE EXEQUENTE. PARALISAÇÃO DECORRENTE DA MOROSIDADE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e decretou a prescrição intercorrente, extinguindo a execução nos termos do art. 924, V, do CPC.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência da prescrição intercorrente no curso da execução, diante da alegada ausência de impulsionamento do feito entre os anos de 2014 e 2021.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente não se configura automaticamente pelo simples decurso do tempo, sendo necessária a inércia injustificada da parte exequente no cumprimento de diligências necessárias ao prosseguimento da execução.

4. No caso, verifica-se que o exequente apresentou diversas petições ao longo do período, manifestando interesse no feito e requerendo providências para prosseguimento da execução.

5. A paralisação processual decorreu de morosidade judicial, e não da inação do credor, não podendo ser imputada à parte exequente a desídia processual.

6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prescrição intercorrente não pode ser decretada quando há peticionamento e diligências processuais pendentes de análise pelo juízo.

7. Diante da ausência de inércia da parte exequente, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo decorre da morosidade do Judiciário, e não da inércia da parte exequente, sendo imprescindível a demonstração de desídia no impulsionamento da execução para que se reconheça a extinção do feito."

ACÓ
RDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BASA – BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos da ação de execução (proc. nº 0014082-50.1997.814.0301), proposta em face de
JOSÉ ALFREDO HERÉDIA
.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“...3. DISPOSITIVO.

POR TODO O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, amparada no Princípio da Primazia do Mérito, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta para reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, por consequência, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no art. 924, V do CPC.”

Inconformada, a Requerente interpôs o presente recurso de apelação refutando a prescrição intercorrente imposta.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 17 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, o cerne da questão gira em torno da ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é matéria de ordem pública devendo ser analisada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim sendo, atento-me a verificar se a pretensão se encontra fulminada pelo instituto.

Em leitura dos autos constato que a ação foi proposta em 29/05/2013. Juízo Singular decretou a prescrição intercorrente por ausência de impulsionamento ente os anos de 2014 a 2021.

Compulsando os autos, assim restou possível verificar:

- Em janeiro de 2014, o Banco juntou comprovante de recolhimento de custas (ID nº 22692943);

Em 24 de fevereiro de 2016, o Banco peticionou informando interesse no feito (ID nº 22693952, pg. 04;

- Em 26/10/2016, o BASA aponta que o processo se encontrava em gabinete aguardando providencias, pleiteando concessão de prazo para manifestação acerca de petições pendentes. (ID nº 22692955, pg. 04);

- Em 20/07/2017 novamente o Apelante peticionou buscando indeferimento de pedido de arbitramento de honorários. (ID nº 22692957) Em 17/05/2021 requereu prazo para manifestação;

- Em 07/06/2021 o Apelante busca prosseguimento da demanda, requerendo medidas para localizar bens dos executados, juntando planilha atualizada da dívida (ID nº 22692963).

Ora, basta uma simples leitura do processo para verificar que no lapso temporal que serviu por base para decretação da prescrição intercorrente, o Banco exequente peticionou e buscou prosseguimento da ação, sem, todavia, ter suas petições analisadas.

Portanto, inexistindo necessidade de maiores delongas, entendo que a prescrição intercorrente deve ser afastada, tendo em vista que a paralisação ocorreu por morosidade do judiciário, o que não pode ser imputado como desídia da parte, sendo pacífico tal entendimento em nossa jurisprudência pátria

[1]
.

Evidente que o decurso do tempo não é suficiente para configurar a petição intercorrente. A parte se manifestou nos autos, pleiteando

impulso, e diligenciando para cumprimento das ordens judiciais, motivo pelo qual, devida a reforma da decisão.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, dando-lhe provimento, a fim de anular a sentença atacada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O APELO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO FEITO IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. FORMALIDADE NÃO EXIGIDA NO ART. 700, INCISO I, DO CPC. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS PARA CONFERÊNCIA DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. PLANILHA DE CÁLCULO QUE ACOMPANHOU A EXORDIAL. DOCUMENTO HÁBIL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno em recurso de apelação cível interposto por Francisco Hélio Sales de Sousa Júnior ¿ ME, visando a reforma da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, às fls. 230/241 dos autos principais, que conheceu e negou provimento ao seu apelo. 2. O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar eventual desacerto da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo recorrente, afastado as teses de prescrição e de irregularidade do título que embasou o pedido monitório. 3. A prescrição intercorrente só pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do autor no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto, o que não ocorreu no caso em tela. 4. Em breve digressão aos autos, observa-se que a única demora que ocorreu ¿ e que ultrapassou o prazo prescricional de cinco anos ¿ foi entre o apensamento e a digitalização do processo, demora essa atribuída apenas ao Poder Judiciário, pois dependeu somente de atos da secretaria, o que não acarreta prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do c. STJ. 5. Saliente-se que a falta de manifestação do autor sobre o despacho de fl. 155, como dito na decisão ora agravada, não ocasionou a pausa no processo, tanto que foi prolatada sentença de mérito logo após a emissão de certidão de decurso de prazo. Além disso, a manifestação era facultativa e o pronunciamento judicial não determinou a realização de diligência necessária ao prosseguimento da ação. E ainda que se tratasse de diligência imprescindível, entre a intimação e a sentença decorreu apenas um ano, isto é não superou os cinco anos para configurar a prescrição intercorrente por desídia da parte. 6. A lei não impõe ao credor o ônus de instruir a ação monitória com o contrato assinado por duas testemunhas, sendo tal requisito exigido para a propositura de ação executiva, conforme art. 784, III, do CPC/2015. 7. O demonstrativo de débito que acompanhou a exordial discriminou as parcelas em atraso, os juros de mora, a atualização pelo INPC, e ainda o montante a vencer, em tudo informando o que constituiu a dívida e sua evolução, de maneira que se revela eficiente para instruir a pretensão monitória, nos termos do inciso I do § 2º do art. 700 do CPC. 8. Não prospera a reclamação do agravante sobre a falta de juntada de extratos, pois não se trata de contrato de abertura de crédito em conta (crédito rotativo), mas sim de empréstimo para capital de giro, que foi avençado para pagamento em parcelas mensais fixas e pré-definidas (vide fl. 17), que foram inadimplidas e estão devidamente discriminadas na planilha de fl. 35. 9. Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas, à unanimidade, em conhecer do agravo interno, para lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza/CE, data e assinatura digital registradas no sistema processual eletrônico. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator

(TJ-CE - AGT: 07934528120008060001 Fortaleza, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, I, DO CC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. ART. 219 DO CPC/1973 (ATUAL ART. 240 DO CPC/2015). DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VIA POSTAL, POR MANDADO E POR EDITAL. AUTOR QUE EMPENHOU ESFORÇOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. INÉRCIA DESMOTIVADA DA PARTE NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O cerne da questão recursal cinge-se em saber se os alugueis e encargos anteriores à data 20.05.2008 estão ou não prescritos. 2. A cobrança dos alugueis e demais encargos abrange o período de agosto de 2007 a julho de 2008 e a ação foi ajuizada em 29.12.2008 (fl. 4). O despacho que determinou a citação da parte apelada foi proferido em 17.02.2009 (fl. 38). 3. Avista-se que somente em 22.09.2018, isto é, 9 (nove) anos após o ajuizamento da ação (29.12.2008), a fiadora apelada foi regularmente citada por oficial de justiça (fls. 153/154). A empresa apelada e seu representante legal foram citados por edital, conforme ordenado pelo juízo a quo às fls. 325/326, o qual foi disponibilizado no Diário da Justiça em 17.02.2021 (fl. 330), ou seja, 12 (doze) anos depois de protocolizada a inicial. 4. O prazo prescricional para pretensão relativa a alugueis de prédios urbanos ou rústicos prescreve em 3 (três) anos, a teor do art. 206, § 3º, I, do Código Civil. 5. O despacho que ordena a citação tem o condão de interromper o prazo prescricional com efeitos retroativos à data da propositura da ação, desde que a parte tome as providências necessárias à viabilização do ato citatório, no prazo de 10 (dez) dias, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Cumpre assinalar que a legislação processual não impõe ao autor realizar a citação, mas o dever de prover os meios necessários à sua consecução. 6. A fiadora apelada foi citada por oficial de justiça em 22.09.2018 (fls. 153/154) e os demais apelados foram citados por edital em 17.02.2021 (fls. 329/330), ou seja, após transcorrido o prazo prescricional trienal. Não obstante, a interrupção da prescrição sob a vigência do CPC/1973, aplicável ao caso (art. 14, caput, do CPC/2015), operava-se com o despacho que ordenava a citação  fato que ocorreu em 17.02.2009 (fl. 38). Com efeito, o despacho que ordenou a citação interrompeu o curso prescricional, retroagindo seus efeitos até a data da propositura da demanda, quando o apelante promoveu no prazo e na forma legal a citação. 7. Nesse cenário, deduz-se que a prescrição intercorrente não se configurou, pois a parte apelante buscou insistentemente meios de encontrar a parte apelada, tendo respondido a tempo e modo devidos todas as intimações emanadas do juízo singular para providenciar a sua localização, não sendo o caso de inércia desmotivada da parte, apta a caracterizar a prescrição. Precedentes das e. Câmaras Cíveis deste Tribunal. 8. Apelo conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença impugnada e reconhecer a inexistência da prescrição intercorrente, nos termos do voto explanado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que julgue o mérito da ação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que litigam as partes acima nominadas, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto para dar-lhe parcial provimento, em conformidade com o voto da eminente Relatora, que integra este acórdão. Fortaleza, 11 de maio de 2022. Jane Ruth Maia de Queiroga Desembargadora Presidente em Exercício e Relatora (TJ-CE - AC: 00013656920088060001 Fortaleza, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 11/05/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Contrato de empréstimo pessoal garantido por nota promissória – Decisão agravada não reconheceu a prescrição intercorrente – Execução distribuída em 12/08/2008 – Desídia do exequente em diligenciar a localização do endereço dos executados – Citação por edital realizada em 07/02/2017, antes de esgotadas as possibilidades de citação pessoal dos executados – Citação válida apenas em 03/06/2022 – Demora da citação por negligência exclusiva do exequente – Inexistência de interrupção do prazo prescricional – Inaplicabilidade do art. 219, § 1º, do CPC/1973, vigente à época dos fatos e Súmula 106 do STJ – Prescrição intercorrente configurada – Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2259151-10.2022.8.26.0000 Sorocaba, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 31/08/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Belém, 16/04/2025